Tribunal: TJMT
Processo: 1028086-78.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028086-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA - CPF: 218.520.518-84 (AGRAVANTE), DANIELLI DEL CISTIA - CPF: 214.303.898-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO – DIVERSIDADE DE COMPARSAS - EVIDENCIADA A HABITUALIDADE CRIMINOSA – AGRAVANTE QUE FAZ DO NARCOTRÁFICO O SEU MODO DE VIDA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a incidência da continuidade delitiva é imprescindível o atendimento concomitante dos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos].

A despeito de se evidenciar a prática de delitos de tráfico e associação ao narcotráfico em um curto espaço de tempo, cuida-se de agente habitual na delinquência, que faz do cometimento constante de delitos envolvendo o comércio malsão o seu meio de vida, não se verificando uma relação de subsequência entre as ações antijurídicas, a impedir o reconhecimento do benefício postulado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução

penal interposto pelo recuperando
ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA
em face da r. decisão de ID 192182201, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
2001246-53.2021.811.0042
, que
indeferiu

o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
entre três condenações definitivas existentes em seu desfavor, pertinentes a crimes de tráfico de drogas ocorridos no ano de 2015.

Nas razões recursais de ID
192185199, o agravante requer a reforma do r.
decisum
e consequente redimensionamento da sanção penal,
a fim
de que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico pelos quais restou condenado nas ações penais
n.º 0006718-69.2015.4.03.6110
,
n.º 0002151-24.2017.4.03.6110
e
n.º 0001250-90.2016.4.03.6110
,
por serem da mesma espécie, cometidos
em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, e consumados em lapso temporal inferior a 30 (trinta) dias, afastando-se a conclusão quanto à eventual habitualidade criminosa.

Por meio das contrarrazões recursais vistas no ID 192182212, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso manejado pelo reeducando.

Exercitando o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do decisório de ID
192182213
.

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
193214673
, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
(ID 192182202), interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Cotejando as informações contidas no vertente agravo em execução penal com aquelas lançadas no andamento virtual extraído do SEEU, verifica-se que o ora agravante
ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade total de
34 (trinta e quatro) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias,
no regime
fechado
, decorrente de quatro condenações definitivas.

Nesse cenário, postulou perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição
a
incidência do instituto da continuidade delitiva
entre os delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico pelos quais restou condenado
nas ações penais
n.º 0006718-69.2015.4.03.6110
,
n.º 0002151-24.2017.4.03.6110
e
n.º 0001250-90.2016.4.03.6110
, perpetrados, respectivamente, nos dias
21/01/2015
e
22/01/2015
,
26/02/2015
e o último em
11/06/2015
; ao argumento
de que estão satisfeitos os requisitos contidos no art. 71 do Código Penal.

Contudo, o magistrado
a quo

indeferiu a aludida pretensão defensiva
, salientado que, apesar de favorável o fator temporal, os modos de execução das infrações penais foram distintos, sendo clara a autonomia dos delitos praticados, caracterizando uma prática reiterada do narcotráfico, a impedir o reconhecimento da continuidade delitiva, máxime porque as múltiplas condenações criminais revelam a habitualidade criminosa do apenado, incompatível com a figura do art. 71 do Código Penal; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Pois bem. Como cediço, nos moldes dispostos no art. 71 do Código Penal, o instituto de política criminal vindicado somente será aplicado quando demonstrado que o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
, sendo os

subsequentes considerados continuação do primeiro
em razão das
condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador da reiteração criminosa, porquanto imperioso tratamento distinto entre o criminoso de ocasião e o contumaz.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal
, no tocante ao crime continuado,
exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares
, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva,
além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.

2. A Corte estadual, soberana no tocante à análise do arcabouço fático-probatório acostado ao caderno processual, entendeu pela existência de desígnio autônomo em cada delito, porquanto, em verdade,
a ora Agravante seria uma criminosa habitual, que pratica reiteradamente delitos contra o patrimônio, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedora de tratamento penal mais rigoroso
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 525.981/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) – Destaquei.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial em destaque subsome ao caso concreto, porquanto, a despeito dos delitos terem sido perpetrados em interstício temporal inferior a trinta dias,
denota-se que o agravante é um narcotraficante habitual
, haja vista que, além das
três condenações por tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
em relação às quais ora se pretende o reconhecimento da continuidade delitiva,
também restou apenado pelo crime de associação ao narcotráfico nos autos de n.º 0008913-62.2010.8.26.0602
, cujo transito em julgado se deu em 04/03/2021.

Nesse contexto, o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva representaria em verdadeiro estímulo à criminalidade desenfreada do agravante, assim como desvirtuaria o espírito legislativo que é beneficiar o sujeito que ocasionalmente perpetra sequência infrações penais em idêntico contexto.

Sendo assim, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” (RHC 93.144, Relator: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008) – Negritei.

Não fosse o argumento suficiente, há de se frisar que as ações ilícitas destacadas pela i. defesa para fins de incidência do instituto da continuidade delitiva, muito embora sejam da mesma espécie, tenham sido cometidas nas mesmas condições de tempo e com semelhanças no modo de execução, foram praticadas em coautoria com indivíduos distintos, não se verificando, ainda, um liame concreto que evidencie a continuidade entre os crimes, faltando, assim, o requisito subjetivo essencial para a concessão do pretendido benefício.

Isso porque, ao que se extrai dos autos, a conduta ilícita apurada na
ação penal n.º 0006718-69.2015.4.03.6110
foi perpetrada nos dias
21 e 22/01/2015
, tendo como coautores
Ovídio Pereira da Silva Júnior
,
Roberto Nunes Portillo
e
Matheus Freitas Queiroz
, oportunidade em que o grupo criminoso adquiriu, importou e transportou cerca de
800kg de maconha
do Paraguai até o município de Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo.

De outro lado, o ilícito apurado nos
autos de n.º 0002151-24.2017.4.03.6110
ocorreu em
26/02/2015
, e nada obstante tenha sido praticado também em coautoria com
Ovídio Pereira da Silva Júnior
,
Roberto Nunes Portillo
e
Matheus Freitas Queiroz
, teve como palco uma residência situada na Colônia Manta Potrero, na cidade de Capitán Bado, departamento de Amambay no Paraguai, ocasião em que apreendidos
973,091kg de maconha e 17g de cocaína
por agentes da Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD, entorpecentes que seriam remetidos para a cidade de Sorocaba/SP.

Por fim, a infração apurada nos autos do
processo-crime n.º 0001250-90.2016.4.03.6110
ocorreu no interregno entre setembro de 2014 e o dia
11/06/2015
, quando o ora agravante associou-se à
Ovídio Pereira da Silva Júnior
,
Roberto Nunes Portillo
,
Matheus Freitas Queiroz
,
Udson César dos Santos
,
Luiz Cláduio Penha Lazarotto
,
Rodaneres Casanova de Souza
,
Edson Maziero Cerioli
,
Marciano Viana Barreto
,
Welisson Cleyton Vargas Oliveira
e
Sidney Xavier da Silva
, a fim de cometer o tráfico transnacional de entorpecentes.

Nota-se, portanto, que nada obstante as pequenas semelhanças existentes entre os delitos, estes não estavam interligados, tampouco foram cometidos pelos mesmos indivíduos em um mesmo contexto ou em decorrência de facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente, não havendo como afirmar, portanto, que guardam relação de subsequência.

Destarte, em se tratando de condutas autônomas praticadas pelo ora agravante em coautoria com diferentes comparsas, denota-se a ocorrência de
habitualidade criminosa
, o que, a teor do entendimento firmado pelo c.
STJ
, obsta o reconhecimento da continuidade delitiva. Veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA DO AGRAVANTE.
AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS IMPLICA EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para haver reconhecimento da ficção jurídica que é a continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir dolo unitário entre as infrações perpetradas, por meio da execução de um planejamento anterior conforme a teoria mista ou objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência atual.

2. Na hipótese, tem-se que os três roubos foram perpetrados num espaço de seis dias e não guardam relação de subsequência, denotando, em verdade, habitualidade criminosa conforme bem pontuado pelas instâncias originárias.

3. Desconstituir o que foi declinado para afastar a continuidade delitiva implica em apreciação aprofundada dos elementos de prova, providência vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 757.369/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de
30/11/2022
) – destaquei.

Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito deste eg. Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA CONTINUIDADE DELITIVA – DIVERSIDADE DE COMPARSAS –MODUS OPERANDI DISTINTOS - RECURSO DESPROVIDO.
A variação de comparsas caracteriza a diversidade no modo de execução dos crimes, não autorizando o reconhecimento da pretendida continuidade delitiva.
Precedentes do STJ e do STJ.”
(N.U 0033423-46.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 31/08/2020). Grifei.

Destarte,
configurada a habitualidade delitiva e a autonomia de desígnios,
incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos previstos na Lei de Drogas perpetrados em
21/01/2015
e
22/01/2015
,
26/02/2015
e
11/06/2015
, razão pela qual
mantenho
hígida a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA,
mantendo na íntegra a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
2001246-53.2021.811.0042 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024